Tribunal: TJDFT
Processo: 0723569-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de cobrança de aluguéis.
2. Juízo de origem considerou insuficiente a declaração de hipossuficiência, exigindo comprovação documental da renda e despesas do requerente.
3. Agravante alegou comprometimento da renda e impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo da própria subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração pessoal é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem capacidade financeira.
6. O agravante apresentou documentos que demonstram percepção de aposentadoria inferior ao teto de cinco salários mínimos, conforme parâmetro da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
7. Jurisprudência do TJDFT reconhece como hipossuficiente quem aufere renda mensal inferior ao referido teto, desde que ausentes sinais de riqueza.
8. A negativa do benefício pode acarretar extinção indevida do processo, configurando risco de dano grave e de difícil reparação.
9. Presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, foi deferida a antecipação da tutela recursal para concessão da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: " 1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração pessoal é relativa e admite prova em contrário. 2. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, podendo ser aferida por critérios objetivos e subjetivos. 3. A renda mensal inferior a cinco salários mínimos, conforme parâmetro da Defensoria Pública do DF, autoriza a concessão do benefício, desde que ausentes sinais de riqueza”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 11, 99, §2o, 300, 321, 995, parágrafo único, 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1626882, AI 07216684820228070000, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, j. 05.10.2022; TJDFT, Acórdão 1622564, Ap. 07108121020188070018, Rel. LEILA ARLANCH, j. 28.09.2022; TJDFT, Acórdão 1763932, AI 07179102720238070000, Rel. RENATO SCUSSEL, j. 27.09.2023; TJDFT, Acórdão 1765681, AI 07288176120238070000, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, j. 28.09.2023; STJ, REsp 1655357/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 06.04.2017.